Tribunal: TJSP
Processo: 1007087-44.2016.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r municipal no 41/91, regulamentada pelo decreto municipal no 123/2017, que preveem a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade – Laudo pericial que concluiu que a função do demandante é insalubre, em grau médio (20%) - Base de cálculo do benefício – Art. 73 da legislação municipal que estabelece que o benefício será aplicado sobre o vencimento, sendo que em seus arts. 46 e 47 há expressa disposição acerca do conceito de remuneração e vencimento – Sentença mantida – Reexame necessário desacolhido e recurso da parte ré não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007087-44.2016.8.26.0320; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LIMEIRA - INSALUBRIDADE – Pretensão do autor de recebimento mensal do adicional de insalubridade no percentual máximo, desde a sua admissão no serviço – Sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de primeira instância que deve ser mantida – Lei complementar municipal no 41/91, regulamentada

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LIMEIRA - INSALUBRIDADE – Pretensão do autor de recebimento mensal do adicional de insalubridade no percentual máximo, desde a sua admissão no serviço – Sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de primeira instância que deve ser mantida – Lei complementar municipal no 41/91, regulamentada pelo decreto municipal no 123/2017, que preveem a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade – Laudo pericial que concluiu que a função do demandante é insalubre, em grau médio (20%) - Base de cálculo do benefício – Art. 73 da legislação municipal que estabelece que o benefício será aplicado sobre o vencimento, sendo que em seus arts. 46 e 47 há expressa disposição acerca do conceito de remuneração e vencimento – Sentença mantida – Reexame necessário desacolhido e recurso da parte ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1007087-44.2016.8.26.0320, da Comarca de
Limeira, em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DOMINGOS HENRIQUE RIGON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1007087-44.2016.8.26.0320
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Apelada:
DOMINGOS HENRIQUE RIGON
Comarca:
LIMEIRA
Voto no:
29037
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

LIMEIRA - INSALUBRIDADE Pretensão do
autor de recebimento mensal do adicional de
insalubridade no percentual máximo, desde a
sua admissão no serviço Sentença de parcial
procedência proferida pelo juízo de primeira
instância
que
deve
ser
mantida

Lei
complementar
municipal
no
41/91,
regulamentada pelo decreto municipal no
123/2017, que preveem a possibilidade de
concessão do adicional de insalubridade

Laudo pericial que concluiu que a função do
demandante é insalubre, em grau médio
(20%) - Base de cálculo do benefício Art. 73
da legislação municipal que estabelece que o
benefício será aplicado sobre o vencimento,
sendo que em seus arts. 46 e 47 há expressa
disposição acerca do conceito de remuneração
e vencimento Sentença mantida Reexame
necessário
desacolhido
e
recurso
da
parte ré não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por
DOMINGOS HENRIQUE RIGON em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMEIRA, objetivando que seja condenada a parte ré ao
pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade, ambos em
grau máximo, por todo o período de contrato de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 180/184, julgou parcialmente procedente a ação,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao
pagamento de adicional de insalubridade no grau médio de 20%
(vinte por cento) ao autor, desde a data de sua admissão, observada
a prescrição quinquenal. Em virtude da sucumbência parcial,
condenou, outrossim, ambas as partes a arcarem com metade das
custas e demais despesas processuais, bem como a honorários
fixados para os patronos de ambos litigantes no montante de 12%
(doze por cento) sobre o valor da causa.
Somou-se à remessa necessário o apelo da PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMEIRA buscando a inversão do resultado do julgamento (fls.
186/194). Sustenta, em síntese, que o laudo pericial baseou-se na
NR-15 (norma reguladora de atividades e operações insalubres do
Ministério do Trabalho e Emprego) para informar que o grau médio
de insalubridade a que teria direito o recorrido seria o mesmo
atribuído aos trabalhadores da iniciativa privada e de vínculo celetista
(médio 20%), porém estes não se aplicam aos servidores públicos
estatutários, os quais possuem regulamentação própria, a saber, a lei
complementar municipal no 41/91 e o decreto municipal no
123/2017. Aduz que não há no âmbito municipal a possibilidade de
incorporação do adicional nos vencimentos do requerente, por
expressa vedação legal. Requer, assim, o provimento do recurso, a
fim de que seja julgada improcedente a presente ação.
Recurso recebido, processado e respondido (fls. 197/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Ab initio, cumpre ressaltar que o autor executa a função de agente de
trânsito no município de Limeira desde 19 de fevereiro de 2008,
sendo que nunca recebeu adicional de insalubridade de insalubridade/periculosidade.
Destaque-se que o juízo a quo indeferiu o pleito referente ao
adicional de periculosidade, haja vista a impossibilidade de que seja
cumulado tal benefício com o de insalubridade. Tal questão não foi
objeto de recurso, daí porque não será analisada.
Em relação ao adicional de insalubridade, destaque-se que, a
despeito do disposto no art. 39, § 3o, da Constituição Federal não
prever expressamente a hipótese do adicional de insalubridade para
servidores públicos, a ausência dessa previsão não significa que a
Administração Pública está impedida de conceder aos seus
funcionários o direito ao referido benefício, mas sim, que o
pagamento deste depende da existência de previsão legal.
Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO.
Servidor
Público do Município de Catanduva. Motorista de
ambulância. Servidor admitido como temporário,
na forma da Lei Municipal no 4.069/05, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho
CLT -, vindo, posteriormente, a
assumir
o
cargo
na
qualidade
de
efetivo,
submetendo-se ao regime estatutário. Pretensão
ao recebimento de horas extras por todo o
período laborado, adicional de insalubridade e
adicional noturno. Sentença de primeiro grau que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para
reconhecer
o
direito
do
requerente
ao
recebimento de adicional de insalubridade em
grau médio (20%), bem como ao recebimento de
valores relativos a horas extraordinárias exercidas, nos termos das provas periciais
produzidas nos autos. Manutenção da r. sentença
de primeiro grau que se impõe. 1. Adicional de
insalubridade. Servidor público do Município de
Catanduva.
Motorista
de
ambulância.
Recebimento da vantagem. Admissibilidade. Lei
Complementar Municipal no 31/96 (Estatuto dos
Funcionários
Públicos
do
Município
de
Catanduva).
Autonomia
Municipal
política
atribuída constitucionalmente para concessão do
adicional aos seus servidores. Não há se falar que
a Lei Complementar Municipal no 31/96 não fora
recepcionada pela Constituição haja vista a
alteração introduzida pela Emenda Constitucional
no 19/98, que modificou o texto do art. 39, § 3o,
excluindo do rol dos direitos sociais estendidos
aos servidores públicos o inciso que prevê, no art.
7o, o adicional de insalubridade. E isto em razão
de que a autonomia política conferida aos
Municípios pela Constituição não foi suprimida,
tendo o Município de Catanduva editado norma
específica que garante aos servidores municipais
o direito ao adicional de insalubridade. Ressalte-
se que a alteração constitucional acerca da
matéria discutida aqui nos autos não inviabiliza
que o ente municipal conceda a seus servidores
gratificação pelo exercício de atividades insalubres. O fato de a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos ter deixado de possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão expressa na Carta Magna não implica
óbice de que normas locais de cada ente federado
façam tal previsão. As leis não são meras
regulamentações da Constituição, mas há a
chamada 'liberdade de conformação do legislador'
(de qualquer legislador). Verba devida em grau
médio
(20%),
na
forma
do
laudo
pericial
produzido. (...)
(Apelação/Reexame
Necessário
no
0003293-87.2011.8.26.0132, Relator(a): Oswaldo Luiz
Palu; Comarca: Catanduva; Órgão julgador: 9a Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
julgamento:
11/11/2015; Data de registro: 13/11/2015) (grifei)
Isto posto, cabe ao aplicador do direito buscar a disposição constante
na legislação a fim de verificar a existência do direito rogado. No caso
em tela, vê-se que a Lei Complementar Municipal no 41/91, que
dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos, prevê o benefício
nos seguintes termos:
Art. 64. Além dos vencimentos e das vantagens
previstos nesta Lei serão deferidos aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:
(...)
IV
-
adicional
pelo exercício de atividades
insalubres, perigosas ou penosas; (Vide Lei
Complementar No 683)
Art. 73. Os funcionários que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas ou com risco
de vida fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
§ 1o O valor dos adicionais tratados nesta
Subseção será estabelecido por Decreto do Poder
Executivo.
§ 2o O funcionário que fizer jus aos adicionais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insalubridade e periculosidade deverá optar por
um
deles,
não
sendo
acumuláveis
estas
vantagens.
§ 3o O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade
cessa
com
a
eliminação
das
condições ou dos riscos que derem causa a sua
concessão.
(...)
Art.
75.
Na
concessão
dos
adicionais
de
penosidade, insalubridade serão observadas as
situações especificadas na legislação municipal.
(grifei)
Para regulamentar os supracitados adicionais, foi editado o decreto
municipal no 123/2017, o qual prevê, em seu art. 6o, § 1o, inc. I, que
o adicional de insalubridade será calculado sobre o vencimento do
cargo efetivo do servidor com base nos percentuais de dez, vinte ou
quarenta por cento, a depender do grau de insalubridade ser em grau
mínimo, médio e máximo, respectivamente. Ainda, importante se faz
colacionar os arts. 2o e 9o do já referido decreto, com o intuito de
elucidar a questão acerca da inaplicabilidade do disposto na NR no 15
do Ministério do Trabalho:
Art. 2o A concessão dos adicionais será feita
através
de
laudo
pericial,
executado
por
engenheiro ou médico do trabalho nomeado para
a função, o qual deverá identificar:
I a função exercida, o local e o tipo de trabalho
realizado;
II o agente nocivo à saúde e/ou o identificador
do risco;
III
o grau de agressividade ao homem,
especificando:
a) o limite de tolerância conhecido, quanto ao
tempo de exposição ao agente nocivo, e
b) a verificação de tempo de exposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor aos agentes agressivos.
IV classificação da periculosidade ou dos graus
de insalubridade, com os respectivos percentuais
aplicáveis ao local ou atividades examinadas, e
V
as medidas corretivas necessárias para
eliminar ou neutralizar o risco e proteger contra
seus efeitos.
Art. 9o A caracterização e a justificativa para
concessão
de
adicionais
de
insalubridade
e
periculosidade aos servidores e funcionários da
Administração Municipal direta, das Autarquias
Municipais e Fundações Municipais, aos agentes
físicos ou químicos, dar-se-ão por meio de laudo
técnico elaborado consoante com as Normas
Regulamentadoras nos 15 e 16, previstas na
Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no
3.214, de 8 de junho de 1978, ou outras normas
que venham a substituí-las.
Ora, tendo em vista que o próprio decreto municipal estabelece as
NRs nos 15 e 16 como normas a serem analisadas para a concessão
do adicional de insalubridade, descabe falar em irregularidade do
laudo pericial ao analisar a questão sob tal prisma.
E, com o intuito de verificar o preenchimento dos requisitos
enunciados pela supracitada lei, foi realizada perícia judicial (fls.
154/155), a qual concluiu que:
8.1
-
Os
diversos
tipos
de
radiações
não
ionizantes são classificados conforme o seu
comprimento de onda e a frequência da radiação.
É importante salientar que com exceção da parte
visível do espectro, todas as outras radiações são
invisíveis, dificilmente detectáveis pelas pessoas
através dos meios naturais. As radiações não
ionizantes
são
de
natureza
eletromecânicas,
tendo como exemplo nas radiações derivadas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
micro-ondas,
radiações
infravermelhas,
ultravioleta e raio laser.
Estando sujeito a exposição da radiação ultravioleta localizando no espectro
eletromagnético entre o visível (400 nm) e o raio
x (10 nm), tendo como fonte no caso desta
exposição ao sol.
Não estão estabelecidos limites de Tolerância
para este agente, entretanto devemos salientar
qual período está exposta durante a jornada de
trabalho.
Não estão estabelecidos limites de tolerância para
este agente, entretanto devemos salientar que
durante a jornada de trabalho o Reclamante está
exposto a radiação não ionizantes em sua jornada
de trabalho exposto a este agente (exposição
solar/radiação ultravioleta).
8.2 - Não foram comprovados o fornecimento dos
E.P.I's necessários no caso óculos de proteção
contra raio UV-A, desta forma, faz jus ao
pagamento de insalubridade no grau médio de
20% de acordo com que consta da NR n.o
15 Atividades
de
Operações
Insalubres,
especialmente no Anexo 07
Radiações não
ionizantes.
Assim, uma vez que há regulamentação na legislação municipal
prevendo o adicional de insalubridade e tendo o servidor preenchido
as hipóteses ensejadoras do referido benefício, não há qualquer razão
que impeça a sua concessão.
Portanto, estando o autor exposto de modo habitual a agentes
agressores prejudiciais à saúde, resta evidenciado o seu direito à
percepção do adicional de insalubridade em grau médio, nos termos
do art. 64, inc. IV c/c art. 73 da Lei Complementar Municipal no
41/91, observada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, cumpre ressaltar que a lei complementar municipal no 41/91
acima citada prevê que o adicional de insalubridade será pago apenas
sobre o valor do vencimento, o qual, através de interpretação dos arts.
46 e 47 da mesma norma legal, é apenas o salário-base, senão
vejamos:
Art. 46
Vencimento é a retribuição pecuniária
pelo exercício de cargo público, com valor fixado
em lei, nunca inferior a um salário mínimo,
reajustado periodicamente de modo a preservar-
lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua
vinculação, ressalvado o disposto no inciso XIII
do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 47 Remuneração é o vencimento do cargo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanente
ou temporárias, estabelecidas em lei. § 1o
O
vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o que dispõe a
Constituição da República. § 2o É assegurada a
isonomia
de
vencimento
para
cargos
de
atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo
Poder
ou
entre
funcionários
dos
Poderes,
ressalvadas as vantagens de caráter individual e
as relativas à natureza ou local de trabalho.
Em linha com o entendimento acima alinhavado, vem decidindo esta
Egrégia Corte Bandeirante, incluindo-se esta Colenda Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público:
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
AGENTE DE
TRÂNSITO MUNICÍPIO DE LIMEIRA ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE Pretensão de recebimento de
adicional
de
insalubridade
e
periculosidade.
Sentença que deu parcial procedência ao pedido,
reconhecendo
o
direito
ao
adicional
de
insalubridade em grau médio (20%). MÉRITO

Adicional de insalubridade previsto na Lei Orgânica
Municipal, artigo 122, e na Lei Municipal no 41/91,
que estabelece o Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais, em seu artigo 73. Laudo pericial que
apurou atividade em condição insalubre em grau
médio Autora que faz jus ao adicional em 20%.
Termo inicial - Laudo pericial que ostenta natureza
meramente declaratória, e não constitutiva de
direito
Benefício que deve ser pago desde o
momento em que o servidor é colocado em situação
de risco, respeitada a prescrição quinquenal

Interpretação do STJ em pedido de uniformização
de interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual "o
termo
inicial
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade/periculosidade deve corresponder à
data do laudo pericial, não sendo devido o
pagamento no período que antecedeu ao referido
ato, eis que não se pode presumir a
periculosidade/insalubridade em épocas passadas."
que não tem efeito vinculante. Sentença mantida.
Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos. (TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1007086-59.2016.8.26.0320; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
SERVIDOR PÚBLICO
Município de Limeira

Cargo comissionado de assessor geral Pleiteado
o pagamento do adicional de insalubridade

Benefício instituído por lei e regulamentado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decreto municipal Laudo pericial reconhecendo
o exercício de atividade em condições insalubres
em grau máximo (40%) Exposição permanente
com lixo urbano em aterro sanitário
Sentença
de
procedência
mantida

Aplicação
do
entendimento firmado pelas Cortes Superiores no
julgamento do Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ)
na atualização da condenação
Recurso não
provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1011491-41.2016.8.26.0320;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira
-
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
08/04/2020;
Data
de
Registro:
08/04/2020)
APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LIMEIRA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
Agente
de
trânsito. Pretensão de recebimento do adicional e
cobrança de diferenças de parcelas não pagas pelo
município ao servidor. Grau médio comprovado pelo
laudo pericial. Exposição a radiação não ionizante
(exposição solar/radiação ultra violeta). Com a
exposição ao sol, nas atividades como agente de
trânsito, enquadra-se nas atividades e operações
insalubres descritas na NR 15 no seu Anexo n.o 7.
Direito ao pagamento das parcelas inadimplidas,
limitada pela prescrição quinquenal que antecede o
ajuizamento da ação. Manutenção da sentença.
CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade
do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de
correção monetária e juros de mora de acordo com
as Teses 810 da repercussão geral e 905 dos
recursos repetitivos. Correção monetária pelo IPCA-
E e juros de mora da caderneta de poupança,
observada eventual modulação dos efeitos a ser
fixada pelo STF no julgamento dos Embargos de
Declaração
no
RE
n.
870.947/SE.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1009489-98.2016.8.26.0320;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data
de Registro: 05/04/2019)
Portanto, deve ser mantido o pronunciamento judicial a quo.
Em razão do não provimento do presente recurso, majoro em 2%
(dois por cento) os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
à parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que
basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito,
entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar o acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG FERNANDES, Sexta
Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, desacolhe-se o reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso da parte ré.
RUBENS RIHL
Relator